Tribunal: STJ
Processo: 5002616-10.2025.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239735 - RS(2025/0400443-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: OLIVIO EMILIO REETZ
ADVOGADOS
: MATEUS RENARD MACHADO - RS078371
ALINE MARTINS ROSPA - RS072448
WILIAN MAURI FRIEDRICH NEU - RS119502A
CAROLINE ALANA FRIEDRICH - RS129018A
ANA CAROLINA SASSI - RS126781A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA AFETADA AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
. DEVOLUÇÃO DOS
TEMA 1.406/STJ
AUTOS À ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, APÓS O
JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS, COM FIXAÇÃO DE TESE
VINCULANTE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp n. 2.219.068/MA
e o
, como representativos da controvérsia, na sistemática
REsp n. 2.217.707/MA
dos recursos repetitivos, o que deu origem ao Tema n.
que discute a
1.406/STJ,
seguinte questão: "Definir se as Leis

11.775/2008, 12.716/2012, 12.844/2013,

e
- que
13.001/2014, 13.340/2016, 13.306/2018, 13.606/2018
13.729/2018
instituíram medidas de estímulo à liquidação ou renegociação de operações de
crédito rural - suspenderam automaticamente o prazo de prescrição nas execuções
fundadas em título executivo extrajudicial ou judicial, ou se a referida suspensão
estava condicionada à manifestação expressa do executado quanto ao interesse em
renegociar ou liquidar a dívida".
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que os recursos que tratam da mesma
controvérsia sejam sobrestados no Tribunal de origem, até o final do julgamento
qualificado, a fim de viabilizar o juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041, ambos do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o
acórdão que julgou o agravo interno e a decisão monocrática anterior e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, após a publicação dos
acórdãos dos recursos representativos da controvérsia
), realize o
(Tema 1.406/STJ
juízo de adequação.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56523968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8419ee7a-92e7-487b-b1c2-7ae6863c7423

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
30/04/2026
06/05/2026,
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8419ee7a-92e7-487b-b1c2-7ae6863c7423

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239735 - RS(2025/0400443-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: OLIVIO EMILIO REETZ
ADVOGADOS
: MATEUS RENARD MACHADO - RS078371
ALINE MARTINS ROSPA - RS072448
WILIAN MAURI FRIEDRICH NEU - RS119502A
CAROLINE ALANA FRIEDRICH - RS129018A
ANA CAROLINA SASSI - RS126781A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA AFETADA AO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DOS
TEMA 1.406/STJ.
AUTOS À ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, APÓS O
JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS, COM FIXAÇÃO DE TESE
VINCULANTE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp n. 2.219.068/MA
e o
como representativos da controvérsia, na sistemática
REsp n. 2.217.707/MA,
dos recursos repetitivos, o que deu origem ao Tema n.
que discute a
1.406/STJ,
seguinte questão: "Definir se as Leis

11.775/2008, 12.716/2012, 12.844/2013,

e
- que
13.001/2014, 13.340/2016, 13.306/2018, 13.606/2018
13.729/2018
instituíram medidas de estímulo à liquidação ou renegociação de operações de
crédito rural - suspenderam automaticamente o prazo de prescrição nas execuções
fundadas em título executivo extrajudicial ou judicial, ou se a referida suspensão
estava condicionada à manifestação expressa do executado quanto ao interesse em
renegociar ou liquidar a dívida".
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que os recursos que tratam da mesma
controvérsia sejam sobrestados no Tribunal de origem, até o final do julgamento
qualificado, a fim de viabilizar o juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.040 e
1.041, ambos do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o
acórdão que julgou o agravo interno e a decisão monocrática anterior e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, após a publicação dos
acórdãos dos recursos representativos da controvérsia (
, realize o
Tema 1.406/STJ)
juízo de adequação.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55950162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: 8a2055de-0dc3-4562-a451-65017c2aacab

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL contra
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento

ao agravo interno. Eis a ementa do aresto (fl. 282):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte local afastou a pretendida suspensão do prazo prescricional,
porquanto não comprovado nos autos que a parte executada teria aderido às
formas de renegociação da dívida previstas na legislação. Assim, considerando
os fundamentos do Tribunal de origem, verifica-se que os argumentos
utilizados pela parte recorrente, no sentido de que houve a suspensão do prazo
prescricional, somente poderiam ter a procedência verificada mediante o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Alega a embargante que, em data recente, o STJ afetou a matéria discutida nestes
autos "ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1.406, nos autos do REsp 2.219.068 (Rel.
Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j.
D Je
, cuja análise determinou
16/12/2025,
13/1/2026)
a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial, presentes na
segunda instância e no STJ, que versem sobre idêntica questão jurídica" (fl. 292).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja determinado o
sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.406 pelo STJ.
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 299).
É o relatório.

VOTO
Com razão o embargante.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp n. 2.219.068/MA
e o
como representativos da controvérsia, na sistemática dos recursos
REsp n. 2.217.707/MA,
repetitivos, o que deu origem ao
, que discute a seguinte questão: "
Tema n. 1.406/STJ
Definir se
as Leis

11.775/2008, 12.716/2012, 12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.306/2018,
e
- que instituíram medidas de estímulo à liquidação ou
13.606/2018
13.729/2018
renegociação de operações de crédito rural - suspenderam automaticamente o prazo
de prescrição nas execuções fundadas em título executivo extrajudicial ou judicial, ou se a
Documento eletrônico VDA55950162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: 8a2055de-0dc3-4562-a451-65017c2aacab

referida suspensão estava condicionada à manifestação expressa do executado quanto ao
".
interesse em renegociar ou liquidar a dívida
Na ocasião, foi determinada a suspensão dos recursos especiais e agravos em
recurso especial nos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada e tramitem no
território nacional. Eis a ementa de um dos acórdãos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL. CRÉDITOS RURAIS. LEIS 12.844/2013,

E
SUSPENSÃO DO
13.001/2014, 13.340/2016, 13.306/2018
13.729/2018.
PRAZO PRESCRICIONAL. DEFINIÇÃO SOB O RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE TESE
CONCENTRADA E DE EFEITOS VINCULANTES.
Delimitação da controvérsia: Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC,
propõe-se a afetação do seguinte tema repetitivo: Definir se as Leis

e
- que
12.844/2013, 13.001/2014, 13.340/2016, 13.306/2018
13.729/2018
instituíram medidas de estímulo à liquidação ou renegociação de operações de
crédito rural - suspenderam automaticamente o prazo de prescrição nas
execuções fundadas em título executivo extrajudicial ou judicial, ou se a
referida suspensão estava condicionada à manifestação expressa do executado
quanto ao interesse em renegociar ou liquidar a dívida.
RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
DO
ART. 1.036
CPC/2015
(
.
REsp 2.217.707/MA; REsp 2.219.068/MA)
(ProAfR no
relator Ministro Raul Araújo, Corte
REsp n. 2.217.707/MA,
Especial, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
13/1/2026.
No recurso especial apresentado, a Fazenda Nacional pleiteou fosse reconhecida a
suspensão do prazo prescricional sem a necessidade da comprovação de que os débitos teriam
sido renegociados, o que afastaria, assim, o reconhecimento da prescrição.
Desse modo, considerando que a demanda está vinculada ao tema afetado à
sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da
mesma controvérsia sejam sobrestados no Tribunal de origem, até o final do julgamento
qualificado. Isso, a fim de viabilizar o juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041,
ambos do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para anular o acórdão de fls. 281-286, bem como a decisão anterior, e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, em
observância aos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil, após a publicação dos
acórdãos dos recursos representativos da controvérsia, realize o juízo de adequação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:57
Código de Controle do Documento: 8a2055de-0dc3-4562-a451-65017c2aacab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.239.735 / RS
Número Registro: 2025/0400443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015236920224047104 50026161020254049999
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OLIVIO EMILIO REETZ
ADVOGADOS
: MATEUS RENARD MACHADO - RS078371
ALINE MARTINS ROSPA - RS072448
WILIAN MAURI FRIEDRICH NEU - RS119502A
CAROLINE ALANA FRIEDRICH - RS129018A
ANA CAROLINA SASSI - RS126781A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS - CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : OLIVIO EMILIO REETZ
ADVOGADOS
: MATEUS RENARD MACHADO - RS078371
ALINE MARTINS ROSPA - RS072448
WILIAN MAURI FRIEDRICH NEU - RS119502A
Documento eletrônico VDA56500303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:24
Código de Controle do Documento: 5873d221-e0fc-4e1a-8028-aa61c2f2d3e6

CAROLINE ALANA FRIEDRICH - RS129018A
ANA CAROLINA SASSI - RS126781A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
30/04/2026
06/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:24
Código de Controle do Documento: 5873d221-e0fc-4e1a-8028-aa61c2f2d3e6